Tribunal: CARF
Processo: 13609.720404/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720404/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.891 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
CARLOS RODOLFO SCHNEIDER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A área de preservação permanente devidamente atestada em laudo técnico nos
termos da legislação deve ser reconhecida no caso.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF No 122.
A área de reserva legal deve estar averbada na matrícula do imóvel em período
anterior ao fato gerador.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação de declaração não é cabível no curso do contencioso fiscal.
Apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para uma
retificação de ofício do lançamento.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando uma
área total do imóvel de 4.923,0487ha e uma Área de Preservação Permanente de 515,78ha. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 2201-010.890, de 11 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo
13609.720403/2010-51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720404/2010-04
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.891 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720404/2010-04

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão proferida pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de Imposto
Territorial Rural - ITR, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para reproduzir o relatório produzido no acórdão recorrido:
Foi lavrada notificação de lançamento de ITR contra o contribuinte acima identificado,
do exercício de 2007, no valor total de R$ R$ 1.150.726,23, relativo ao imóvel
denominado Fazenda Poção, no município de Augusto de Lima – MG, NIRF 1.184.234-
2, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls 02 a 06..
O contribuinte preliminarmente intimado a a apresentar laudo técnico de avaliação para
comprovação do valor da terra nua e da área de preservação permanente, não apresentou
os documentos solicitados no Termo de Intimação Fiscal, não comprovando assim as
informações declaradas, motivo pelo qual não foram aceitas, sendo o VTN arbitrado de
conformidade com o artigo 14 da lei 9393/96.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
De acordo com o § 7° do art. 10 da Lei n° 9.393/96, a simples declaração do
contribuinte sobre a existência de área de preservação permanente na propriedade já é
suficiente para a fruição da isenção concedida por lei, não existindo obrigatoriedade
legal quanto à apresentação de Laudo Técnico. Sendo assim, o ITR suplementar só pode
ser constituído com juros e multa previstos em lei, se comprovada a inexatidão da
informação prestada;
Entendimento do CSRF direciona-se neste sentido, conforme as decisões transcritas;
O direito à isenção do ITR em relação à APP não decorre do cumprimento de
formalidades legais, mas da real existência das áreas na propriedade rural;
A alíquota utilizada para o lançamento não está correta, uma vez que há imprecisão na
apuração dos elementos integrantes do cálculo do ITR. Dessa forma, a alíquota correta
deveria ser de 0,45%;
Conforme o demonstrativo do débito, foram aplicados à impugnante, a multa de mora e
o juros de mora, punindo duplamente o contribuinte, o que não encontra respaldo nos
julgados dos Tribunais;
Diante de todo o exposto, requer que seja recebida a impugnação e julgado totalmente
improcedente o lançamento efetuado. Do contrário, requer a produção de prova técnica
para aferir a condição da APP, nomeando José Tavares Sobrinho para tanto.

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.891 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720404/2010-04

Exercício: 2007
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL - EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO -
CONDIÇÕES.
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação do ITR
está a apresentação tempestiva do ADA - perante o IBAMA, requisito de natureza legal
e essencial, não se tratando de mera formalidade, mas, de compromisso perante o órgão
ambiental determinado na norma legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário alegando, em síntese: a) da verdade material em relação á área efetivamente
pertencente ao contribuinte (responsável tributário); b) das provas acerca da área de preservação
permanente; c) ADA (Ato Declaratório Ambiental); d) incorreção da alíquota utilizada para o
lançamento; e) precedentes; f) da ofensa ao princípio do não confisco.
Após a apresentação do Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou nova
petição e novos argumentos, como a área de preservação permanente de 515,78ha e área de
reserva legal de 990,93ha.
É o relatório do necessário.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Entretanto, o Recurso Voluntário apresentado traz novas questões e documentos
que, a meu ver, comportam conhecimento.
A área de preservação permanente e exigência de ADA.
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a
legislação de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.891 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720404/2010-04

b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 4.771/1965:

Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as
situadas em área de preservação permanente, assim como aquelas não
sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação específica,
são suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva
legal, no mínimo: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67,
de 2001) (Regulamento)
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste
Código. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA. (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)

Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.891 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720404/2010-04

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso
previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente,
federal ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais
especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a
informação das áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação
deste documento tornou-se obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar
de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo
que culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.891 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720404/2010-04

A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo
a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 e estamos diante do exercício de 2006,
era obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas
de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão
ambiental, para fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi
tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que estão
dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada a desistência
dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN
no 502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp
753469/SP
e
REsp
no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de
reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro
de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do
ADA para fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse
Ecológico – AIE, Áreas de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins
de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com
fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, para a área de preservação permanente, deve haver laudo técnico
ou outro documento apto a atestar que a área de fato existe.
Em sede de Recurso Voluntário, apresentou laudo atestando que a área de
preservação permanente é de 515,78ha.
Laudo – fls. 209/272 – ART 241
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.891 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720404/2010-04

Por outro lado, em sede de Recurso Voluntário, apresentou laudo atestando que
a área de preservação permanente é de 515,78ha.
Acolho o laudo para reconhecer a área de preservação permanente de 515,78ha.
Da área de reserva legal.
Com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se manifestou uniforme e
reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos
termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do
Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo
abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por outro lado, verificamos que não há a averbação da Área de Reserva Legal
(ARL) na matrícula do imóvel anterior à ocorrência do fato gerador. Tanto é
assim que o recorrente insurge-se quanto a este ponto.
Ademais, a averbação, além de estar expressamente em Súmula, está prevista
em lei, de modo que não pode ser afastada.
Da Retificação de declaração.
Em outros termos, o RECORRENTE pleiteou que esta autoridade julgadora
reconhecesse que a área real do imóvel era menor do que aquela efetivamente
declarada pelo RECORRENTE em sua DITR.
Contudo, nesta fase processual, cabe o ajusta da área total do imóvel quando
devidamente comprovado o erro no preenchimento na declaração, nos termos
do entendimento exarado por esta turma julgadora.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos sobre a matéria, com
os quais concordo e utilizo-me como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada
em laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72
permite concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a
impugnação, cuja competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.891 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720404/2010-04

Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como
os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de
lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o
inciso III do art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 430/2017, preceitua que compete às Delegacias da
Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de
retificação de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos
que fosse o caso de mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos
diversos, o do contencioso administrativo, este contido na competência de
atuação deste Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na competência da
autoridade administrativa, o que poderia macular de nulidade o aqui decidido por
vício de competência.
Neste sentido, devidamente demonstrado que houve erro de preenchimento na
declaração, devendo ser determinada a retificação na declaração por estarmos
diante de mero erro de preenchimento.
No caso em questão, a área declarada inicialmente, de forma equivocada, foi de
9.950,5ha e de preservação permanente de 8.624,0ha, conforme fl. 4:

Por outro lado, com relação a outros exercícios, submetidos ao Poder Judiciário,
restou assim decidido:
4. Com relação às cobranças:
4.1. - Evento 16, OUT2-3. Notificação de Lançamento no 06113/00043/2007 -
PA no 13609.720068/2007-96 - CDA 80.8.1100.0707-36 (ITR e multa de 2003).
Único contribuinte: Carlos Rodolfo Schneider. Cobrança de ITR. Área total do
imóvel: 9.950,5ha. Vencimento 2003;
4.2. - Evento 16, OUT4-5. Notificação de Lançamento no 06113/00048/2007 -
PA no 13609.720073/2007-07 - CDA 80.8.1100.0709-06 (ITR e multa de 2004).
Único contribuinte: Carlos Rodolfo Schneider. Cobrança de ITR. Área total do
imóvel: 9.950,5ha. Vencimento 2004;
4.3. - Evento 17, OUT2-3. Notificação de Lançamento no 06113/00045/2007 -
PA no 13609.720070/2007-65 - CDA 80.8.1100.0708-17 (ITR e multa de 2005).
Único contribuinte: Carlos Rodolfo Schneider. Cobrança de ITR. Área total do
imóvel: 9.950,5ha. Vencimento 2005.
Pois bem.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.891 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720404/2010-04

A cobrança do ITR de 2003, 2004 e 2005 considerou a área da Fazenda Poção,
objeto da cobrança do ITR, como sendo de 9.950,5ha, desconsiderando a divisão
amigável registrada ainda no ano de 1990.
Desse modo, como todo o procedimento administrativo recaiu apenas em nome
do embargante, Carlos Rodolfo Schneider, como único contribuinte, quando se
observa que a ele pertencia apenas 50% do total do imóvel, incorreu aquele
procedimento em nulidade.
A embargada defende que não tinha conhecimento da divisão. Entretanto, a
informação, não só constou do registro imobiliário como o próprio contribuinte
anexou cópia do documento nos respectivos processos administrativos. Ou seja,
não era segredo a divisão realizada muito antes do fato gerador do imposto.
Assim, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do embargante para
responder pelo crédito ora combatido.
Procede, portanto, a insurgência do embargante.
Diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do embargante, fica
prejudicada a apreciação das demais matérias suscitadas nestes embargos.
Portanto, é possível reconhecer a diminuição da área do imóvel para que conste
a área de 4.923,0487ha (quatro mil novecentos e vinte e três hectares, quatro
ares e oitenta e sete centiares), conforme certidão de inteiro teor fls. 353/361 –
retificada.
Alegação de questões constitucionais. Súmula CARF n° 2
Requer a declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade das multas
aplicadas em ofensa ao princípio do não confisco.
O próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento
administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou
decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos
o disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria
MF n. 343 de junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do
CARF afastar ou deixar de observar quaisquer disposições contidas em Lei ou
Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Veja-se:
“Súmula CARF n. 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, não prospera sua alegação quanto a este ponto.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.891 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720404/2010-04

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma área total do imóvel de 4.923,0487ha e uma Área de Preservação Permanente
de 515,78ha.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 377
DF CARF MF
Original